Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-81.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017799-81.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA - CPF: 627.820.701-00 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA - CPF: 627.820.701-00 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.

DEVER DE CAUTELA.
BOLETO EMITIDO PELO FRAUDADOR. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO É INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DIVERSA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA ILÍCITO E DE R
ESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO PAN). RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,
quando
as
partes
da
relação

jurídica de direito material coincidem com partes da relaçã o

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ.
As
partes
da
relação

jurídica
material
coincidem
com
partes
da
relação

jurídica
pr
ocessual,
evidenciando

sua

legitimidade
.

2.
As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.
Tod
avia
, para
haja

responsabilização
, é
necessária
a
demonstração
do
liame
de
causalidade
entre as
atividades

desempenhadas
pela
instituição

financeira
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
. A
instituição

bancária
que
figura

como

suposta

emissora
do
boleto

banc
ário
, mas que
claramente

não
é a
beneficiária
do
respectivo

pagamento
,
não
é
responsável

por
eventual
fraude

decorrente
do
bo
leto

fraudado
,
visto
que
não

concorreu
para a
efetivação
da
fraude
e do
dano

ocorridos
,
não

havendo

falha

na

prestação
de
seus

serv
iços
.

3.
O
reconhecimento
da
inexistência
de
conduta

ilícita

prejudica
o
julgamento
do
recurso

interposto
pela parte
reclamante
, que
almejava

tão

somente

a

indenização

por

dano
moral.

4.
Recurso do reclamado conhecido e provido.
Recurso
do
reclamante

prejudicado
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor da causa, apenas pela parte reclamante (recorrente vencida), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC,
se
for
o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017799-81.
2022.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes
:
ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA e BANCO PAN S.A.

Recorridos
:
ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA e BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO PAN S.A.

Sentença

proferida
no ID169281200/PJe2.

Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
cobrança
de
boleto

fraudado
com
os
dados da
parte

reclamante
,
contudo
,
entendeu

pela culpa
concorrente
das
partes
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 12.000,00, a
título
de
danos

materiais
,
acrescido
de
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
sú
mula
43 do STJ), e
indeferiu

a

indenização
moral à
parte

autora
.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
no ID 169281201/PJe2 eID169281203/PJe2.

A
parte

reclamante

sustentou
que
sofreu

dano
moral
decorrente
da
fraude

sofrida
e
requereu
a
reforma
do
decisum

neste

ponto
.

A
parte

reclamada

arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
.
No
mérito
,
argumentou
,
em

resumo
, que: a)
não

recebeu

qualquer

quitação
pela
parte

reclamante
; b)
não

foi
o
emitente
do
boleto

fraudado
e
nem
o
encaminhou
à
parte

reclamante
; c) a
hi
pótese
se
deu

por
culpa
exclusiva
de
terceiro
; d)
não é devida a repetição do indébito do boleto

pago
; e
e
)
os

juros
de mora dos
danos

materiais

devem

incidir
a
parir
da
citação
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inici
al
.

Contrarrazões

apresentadas

pelas

partes
no ID169281209/PJe2 e ID 169281211/PJe2.

É a
síntese
.

Recurso

Inominado
:
1017799-81.
2022.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes
:
ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA e BANCO PAN S.A.

Recorridos
:
ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA e BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALBERTO ALCEBIADES ALVES DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO PAN S.A.

Sentença

proferida
no ID169281200/PJe2.

Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
cobrança
de
boleto

fraudado
com
os
dados da
parte

reclamante
,
contudo
,
entendeu

pela culpa
concorrente
das
partes
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 12.000,00, a
título
de
danos

materiais
,
acrescido
de
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
sú
mula
43 do STJ), e
indeferiu

a

indenização
moral à
parte

autora
.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
no ID 169281201/PJe2 eID169281203/PJe2.

A
parte

reclamante

sustentou
que
sofreu

dano
moral
decorrente
da
fraude

sofrida
e
requereu
a
reforma
do
decisum

neste

ponto
.

A
parte

reclamada

arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
.
No
mérito
,
argumentou
,
em

resumo
, que: a)
não

recebeu

qualquer

quitação
pela
parte

reclamante
; b)
não

foi
o
emitente
do
boleto

fraudado
e
nem
o
encaminhou
à
parte

reclamante
; c) a
hi
pótese
se
deu

por
culpa
exclusiva
de
terceiro
; d)
não é devida a repetição do indébito do boleto

pago
; e
e
)
os

juros
de mora dos
danos

materiais

devem

incidir
a
parir
da
citação
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inici
al
.

Contrarrazões

apresentadas

pelas

partes
no ID169281209/PJe2 e ID 169281211/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

E
m

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
contrato
de
financiamento
de
veículo
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende da a nálise da tese de defesa
e do
conjunto

fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Segurança
dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

deve
m

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do
Código
Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

em
se
tratando
de
relação
de
consumo
.

Por

isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios

de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetiva
mente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse

sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.

Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a
qual

dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

(STJ
REsp

n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No entanto, para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade en
tre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor
.

No
caso

concreto
,
a

emissão
do
boleto

foi

realizada

pelo

fraudador
,
sem

participação
da
instituição

financeira
(BANCO PAN)
, que nada
poderia

ter

feito
para
evitar
o
dano
,
razão
pela
qual

não
é
possível

detectar

nenhuma

falha

na

prestação
do
seu

serviço
.

A propósito, este é o entendimento que vem se consolidando no STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OC
ORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada em 26/01/2015
, da qual fo
i extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsab
ilidade civil da instituição
financeira.
3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia
sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo
recorrido.
4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva,
tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".
5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual
dar-se-á
por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a respon
sabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro
consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se
o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da
atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio
de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostame
nte enviado pelo recorrente. Entretanto,
o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralida
de, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de
terceiro.
8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ -
REsp
: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PA
RTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente
responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respond
em objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à reco
rrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos
não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. (STJ
REsp
n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy
Andrig
hi
, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 5/9/2019.)

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

(...) Se o boleto foi emitido para quitação do empréstimo bancário por terceiro fraudador, não há como responsabilizar Banco pelo boleto fra
udado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores.
Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelion
atários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação. Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a títu
lo de dano moral. Recurso provido. (N.U 1002699-77.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023
)

(...)
2
. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclaman
te foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.
3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta carac
terizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor
do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 4. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do
reclamado. 5. Desta feita, entendo que a parte demandada não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.
6
. Não comprovada falha na prestação do serviço do recorrente, não há que se falar e
m indenização por danos materiais. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000360-57.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023
)

Ademais, ressalto que os docum
entos encartados no ID 169280781/
PJe2
evidenciam claramente que não foi a instituição bancária aqui requerida quem emitiu o boleto fraudado, mas que ele foi emitido
pelo próprio fraudador
através do BANCO BRADESCO S.A., tendo por beneficiário a instituição NU PAGA
MENTOS S.A., e respectivo sacador/avalista do pagamento a pessoa jurídica
NAYANE DE LIMA PEREIRA 23981187890 (CNPJ: 44.594.509/0001-85),
ou

seja
,
mostraram -se claras as séries de divergências do título a ser

pago
e, no
entanto
,
ainda

assim
o
reclamante

pro
cedeu
com o
pagamento
.

Portanto, como acima dito, a emissão do boleto foi realizada pelo fraudador e sem qualquer participação ou mesmo ciência da instituição financeira reclamada (BANCO PAN), concluindo-se que esta não cometeu conduta ilícita e, consequen
temente, não é responsável pelos danos decorrentes do boleto bancário fraudado por estelionatários.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, que
reconhece

a

inexistência
da
conduta

ilícita
,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
visto
que
almejava

a

indenização

por

dano
moral.

Dispositivo
.

Posto

isso
: a)
conheço
e
dou

provimento
ao recurso do reclamado
,
parareformara sentença objurgada e julgar improcedentesos pedidos formulados na petição inicial;
e
b)
julgo prejudicado

o

recurso
da
parte

reclamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
resultado
do
julgamento
,
condeno

a
parte reclamante a
o

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor acausa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023